Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013496-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES MONTES CLAROS - CPF: 175.774.387-15 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEDUÇÃO DE VALORES RESTITUÍDOS PELA RECEITA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que o condenou à restituição integral de valores descontados a título de Imposto de Renda na Fonte (IRRF) dos proventos de servidora aposentada, portadora de neoplasia maligna. O recorrente alega que a condenação integral pode gerar enriquecimento sem causa, caso a contribuinte já tenha sido restituída, total ou parcialmente, pela Receita Federal em sua Declaração de Ajuste Anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na condenação da fonte pagadora à restituição de Imposto de Renda retido indevidamente de contribuinte isento, deve-se deduzir o montante eventualmente já restituído pela Receita Federal na Declaração de Ajuste Anual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público aposentado portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O rol de doenças graves previsto no referido dispositivo é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 250).

4. A retenção do Imposto de Renda na fonte pela entidade pagadora constitui mera antecipação do tributo, cujo ajuste definitivo ocorre na Declaração de Ajuste Anual. A condenação da fonte pagadora à restituição integral, sem considerar eventual devolução já efetuada pela União, acarreta o risco de pagamento em duplicidade e de enriquecimento sem causa do contribuinte, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. Verificado, por meio de consulta ao sistema INFOJUD, que a parte autora já obteve a restituição de parte do valor retido na fonte diretamente da Receita Federal, a condenação do ente municipal deve ser limitada à diferença entre o total indevidamente descontado e o montante já restituído na esfera federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de repetição de indébito ajuizada contra a fonte pagadora, a condenação à restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre proventos de contribuinte isento deve ser limitada à diferença entre o valor total retido e a quantia eventualmente já restituída pela Receita Federal na Declaração de Ajuste Anual, a fim de obstar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013496-25.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: MARIA DE LOURDES MONTES CLAROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DE LOURDES MONTES CLAROS ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CUIABÁ PREV. Noticiou que: a) é servidora pública municipal aposentada e pensionista, portadora de neoplasia maligna (CID C50); b) em 2016 obteve o reconhecimento administrativo da isento do imposto de renda e da contribuição previdenciária; c) ao observar seus rendimentos de 2023, verificou que houve descontos indevidos de imposto de renda no valor de R$ 15.892,02 e de contribuição previdenciária no valor de R$ 2.990,24; d) ao questionar o ente municipal, não obteve resposta sobre o motivo dos descontos nem a restituição dos valores. Requereu a restituição dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 21.337,89, atualizados pela SELIC.

O juízo singular concluiu que: a) a autora é portadora de neoplasia maligna desde 2006, conforme documentação médica e perícias realizadas pelo próprio município; b) o município comprovou a restituição administrativa dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, conforme ficha financeira que indicava a devolução de R$ 2.189,88 e R$ 800,36; c) quanto ao imposto de renda, a autora faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, independentemente de renovação periódica do pedido, conforme Súmula 627 do STJ. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) julgou improcedente o pedido de restituição da contribuição previdenciária; b) condenou o município a restituir os valores descontados a título de Imposto de Renda referente ao ano de 2023, acrescidos de atualização pela Taxa SELIC.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido parcialmente para sanar a omissão existente na sentença apenas para apreciar a preliminar de falta de interesse processual, rejeitando-a.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença violou o artigo 373, I, do CPC, ao não exigir da autora a comprovação do efetivo prejuízo e do direito à restituição; b) a autora não comprovou, por meio da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, que os valores retidos na fonte não foram compensados ou restituídos pela Receita Federal; c) a mera comprovação da retenção na fonte não gera automaticamente o direito à restituição judicial; d) há contradição lógica na sentença, que adotou critérios distintos para analisar os pedidos de restituição da contribuição previdenciária e do imposto de renda; e) a condenação do município sem a devida comprovação do prejuízo configura enriquecimento sem causa da parte autora. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda; b) inverter os ônus
da
sucumbência.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença está correta ao reconhecer o direito à isenção do imposto de renda, pois a autora é portadora de neoplasia maligna desde 2006; b) a isento é vitalícia para portadores de moléstia grave, conforme Súmula 627 do STJ; c) a reteno do imposto de renda pelo município foi ilegal, pois incidiu sobre verba legalmente isenta; d) o ônus da prova de que o valor já foi ressarcido pela Receita Federal recai sobre o município, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora;
e
e
) a condenação visa apenas reparar o dano causado pela retenção indevida.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que doença é contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

"(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)"

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

"(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)."

"(...) 3. Com efeito, o artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: "Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)"

A parte recorrida é servidora pública municipal aposentada e, conforme vasta documentação médica (
ID/PJe2 327018448
,
ID/PJe2 327018449
,
ID/PJe2 327020350
e
ID/PJe2 327020351
), é portadora de Neoplasia Maligna (CID C50) desde 2006.

A própria administração pública reconheceu a condição da servidora em diversas perícias médicas (
ID/PJe2 327020353
e
ID/PJe2 327020352
), concedendo-lhe a isenção do imposto de renda em períodos anteriores.

Conforme documentação juntada aos autos, a recorrida teve a isenção do imposto de renda reconhecida administrativamente em 2016 (
ID/PJe2 327020356
)
.

Todavia, d
urante este intervalo, o Município de Cuiabá efetuou descontos a título de Imposto de Renda na fonte, no montante de R$ 15.892,02 (quinze mil, oitocentos e noventa e dois reais e dois centavos), conforme demonstrado na Cédula C (
ID/PJe2 327018446
).

A controvérsia recursal cinge-se à restituição desses valores retidos na fonte. O recorrente sustenta que a condenação à restituição integral pode gerar enriquecimento sem causa, caso a recorrida já tenha obtido a devolução desses valores por meio de sua Declaração de Ajuste Anual junto à Receita Federal do Brasil.

A argumentação do Município é pertinente. A retenção na fonte é uma antecipação do imposto devido, cujo acerto final ocorre na declaração anual. A condenação do ente municipal a restituir um valor que, porventura, já tenha sido devolvido pela União (ente competente para a restituição do IR) configuraria um pagamento em duplicidade e, consequentemente, o enriquecimento ilícito da contribuinte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Quando o ente público defere a isenção, mas não implementa na folha de pagamento, gerando retenções indevidas mesmo após o deferimento da isenção, é necessário que a condenação da restituição deduza eventuais valores já restituídos pela Receita Federal por meio da
Declaração de Ajuste Anual,
para não haver
enriquecimento indevido.

Em decorrência do Poder Geral de Cautela do juízo e considerando o convênio que o Poder Judiciário mato-grossense possui com a Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD,
est
e
magistrado consultou todas as declarações de Imposto de Renda da parte reclamante ocorridas depois do deferimento administrativo, respeitando o prazo prescricional.

Por se tratar de informações protegidas pelo sigilo fiscal, deixo de juntar nos autos as declarações na sua totalidade, e apenas pontuo o valor que já fo
i
restituído nos últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento desta ação (27/02/2025):

Ano exercício

Ano calendário

Valor do IR Retido

Valor já restituído

2024

2023

R$15.943,98

R$12.238,84

Desse modo, a condenação imposta na sentença deve ser retificada para determinar que o Município de Cuiabá restitua à parte autora a diferença entre o valor retido na fonte e o valor já restituído pela Receita Federal (
cf. Tabela acima
).

Portanto, o recurso merece parcial provimento, apenas para limitar o valor da condenação, deduzindo-se a quantia já restituída
pela Receita Federal
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
especificar o valor da condenação do
Município de Cuiabá
ao pagamento de R$3.705,14 (três mil e setecentos e cinco reais e quatorze centavos), correspondente
à
diferença d
o valor da retenção indevida
do imposto de renda na fonte
no ano 2024/2023
, descontado
o valor já restituído pela Receita Federal
.

Oficie-se
a Receita Federa
l
dando-lhe ciência desta decisão
, informando o número do CPF/MF da parte reclamante
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025